Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PARCIALMENTE AFASTADA. EMPRÉSTIMO POR MEIO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO. PAGAMENTO PARCIAL. DEDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo dispõe o art. 20 da Lei dos Juizados Especiais, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” A presunção de veracidade que emana da revelia apresenta, assim, caráter relativo e não prevalecerá se as alegações que compõem a causa de pedir se mostrarem inconsistentes e inverossímeis.
2. Se não há vínculo de amizade ou parentesco entre as partes, conforme se extrai do boletim de ocorrência, a alegação do autor de que, além do empréstimo em espécie, adquiriu para a ré R$ 2.000,00 em material de construção devia estar acompanhada pelas notas fiscais e os comprovantes de entrega, uma vez que as regras de experiência comum - cuja aplicação nestes Juizados está autorizada pelo art. 6o da Lei 9.099/95 – indicam que ninguém empresta dinheiro a pessoa desconhecida sem o mínimo de garantia.
3. Inexistindo verossimilhança na alegação de empréstimo por meio de aquisição de material de construção, os efeitos processuais da revelia são insuficientes para autorizar o acolhimento do pleito de cobrança nesse ponto, remanescendo apenas o empréstimo em dinheiro de R$ 2.500,00, dos quais devem ser subtraídos R$ 500,00, cujo pagamento foi reconhecido pelo autor.
4. Recurso conhecido e provido.